Tribunal: CARF
Processo: 10983.911349/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.911349/2011-77
ACÓRDÃO
3101-004.258 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF - BRASIL FOODS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PIS. COFINS. COMPRAS DE PESSOAS FÍSICAS OU BENEFICIADAS COM
SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DE
CRÉDITOS BÁSICOS
Não dão direito a créditos básicos as compras de insumos de pessoas
físicas ou beneficiadas com suspensão ou alíquota zero, por força do inciso
II do §2° do artigo 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de
60% (sessenta por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos
produtos referidos no inciso I, do § 3o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação
minudente da existência do direito creditório pleiteado.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para firmar o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 com o
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.258 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911349/2011-77
2
percentual de 60% a ser aplicado sobre insumos utilizados na produção de produtos de origem
animal e para afastar as glosas referentes aos custos com uniformes, vestuários, equipamentos de
proteção, uso de pessoal, materiais de limpeza, desinfecção, higienização e aos gastos com
serviços de desinsetização, de controle de pragas e de paletização.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a] integral), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente conselheira
Luciana Ferreira Braga que foi substituída pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 09-49547, proferido
pela 2a Turma da DRJ/JFA na sessão de 12 de fevereiro de 2014, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento de crédito relativo ao
PIS/Pasep não cumulativo – mercado interno do 3° trimestre de 2008, formalizado no PER n°
40715.17267.280109.1.1.10-1365.
Consta Despacho Decisório, de folhas 3359 a 3393, no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido.
Consta Manifestação de Inconformidade, de folhas 3414 a 3476.
Sobreveio decisão de primeira instância, cuja ementa foi assim exarada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no §
5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO.
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.258 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911349/2011-77
3
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem mercadorias de
origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou animal, podem
descontar créditos presumidos relativos às aquisições feitas de pessoas físicas,
considerados os percentuais de redução da alíquota básica de acordo com a
classificação dos insumos adquiridos e não dos produtos produzidos.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a
serem descontados das Contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em Voluntário, a Recorrente explica o conceito de insumo para fins de
creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS.
Narra sobre o direito ao crédito pela aquisição de bens com suspensão das
contribuições e ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 quanto aos insumos adquiridos de
pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e quanto ao percentual aplicado conforme o
insumo aquirido para atividades agroindustriais.
Alega ainda o direito de crédito com uniformes, vestuários e equipamentos de
proteção, da aquisição de insumos com alíquota zero, de despesas com fretes e serviços utilizados
como insumos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do direito ao crédito pela aquisição de bens com suspensão das contribuições
Foram glosados os créditos calculados sobre as aquisições de produtos
beneficiadas com suspensão do PIS e da COFINS.
A Recorrente alega que as compras realizadas no período fiscalizado (ano-
calendário de 2008) sofreram tributação pelo PIS e COFINS, posto que a suspensão se tornou
obrigatória tão somente após a edição da Instrução Normativa SRF n° 977/2009 (1/11/2009). Até
então, sob a Instrução Normativa SRF n° 660/2006, era opcional.
Não merecem prosperar as razões da defesa.
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.258 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911349/2011-77
4
Isso porque a Lei n° 10.925/04, bem anterior a edição da IN SRF n° 977/2009, já
estabelecia em seu art. 9° a suspensão obrigatória das contribuições:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o
do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do
mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o
do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Ademais, não há evidência nos autos de que as aquisições da Recorrente tenham
sido oneradas pelas contribuições. E o registro de créditos, em casos de suspensão, é vedado pelo
inciso II do § 2° do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
"(. . .)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(. . .)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive
no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(. . .)"
Assim, nada a prover nesse particular.
Do direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 quanto aos insumos
adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e quanto ao percentual aplicado
conforme o insumo aquirido para atividades agroindustriais
A lide gira em torno do cálculo do crédito presumido sobre insumos aplicados na
produção de produtos de origem animal previsto no artigo 8° da Lei n° 10.925/2004.
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.258 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911349/2011-77
5
Enquanto o Fisco entende que o percentual a ser aplicado sobre o valor da
compra deve ser determinado com base na classificação na TIPI do insumo adquirido, a
Recorrente alega o percentual seria a do produto no qual o insumo é aplicado.
Essa interpretação do Fisco era reforçada pelo § 3° do art. 8° da Lei no 10.925/04 e
pela IN RFB n° 660/2006, no sentido de que os descontos de créditos presumidos deveriam
ocorrer com base nas alíquotas relacionadas à classificação do insumo utilizado:
Art. 8°
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17
e 15.18; e
No entanto, a Lei n° 12.865/13, com intuito de suprimir essa dúvida, acresceu o §10
ao artigo 8° da Lei n°10.925/2004, a saber:
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
Dessa forma, o percentual deve ser determinado de acordo com a classificação na
TIPI do produto no qual o insumo é utilizado, e não sobre o insumo propriamente dito. E seus
efeitos são retroativos, abrangendo o caso em tela em razão do artigo 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
(. . .)
Nesse mesmo sentido, temos diversas decisões do CARF, muitas em que a
Recorrente também é parte. Vide Acórdãos no 3301-005.013; 3301-002.966; 3403-003.550 e
3201-005.323.
Voto pelo provimento das alegações da Recorrente, concernentes à
interpretação do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004, qual seja, de que é de 60% o percentual
a ser aplicado sobre insumos aplicados na produção de produtos de origem animal.
Do direito ao crédito com custos sobre uniformes, vestuários, equipamentos de
proteção, uso pessoal, material de limpeza, desinfecção e higienização
Foram glosados ainda os créditos das contribuições apurados nas aquisições dos
produtos em epígrafe, porque a autoridade fiscal entendeu que não se enquadram no conceito de
insumos.
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.258 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911349/2011-77
6
Em sua defesa, alega a Recorrente tratar-se de material essencial e indispensável à
atividade que desenvolve, sendo inclusive exigidos pelas autoridades sanitárias.
Sem delongas, entendo que todos estes produtos e serviços estão diretamente
ligados ao processo produtivo da Recorrente e por diversas norma, tanto sanitárias quanto
trabalhistas, são de uso obrigatório para o seguimento no qual desenvolve suas atividades. Assim,
entendo que assiste razão ao seu recurso, devendo ser afastadas as glosas referentes a uniformes,
vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal, materiais de limpeza, desinfecção e
higienização.
Da aquisição de insumos com alíquota zero
Foram glosados créditos calculados sobre compras de produtos, cujas alíquotas de
PIS e COFINS estavam reduzidas a zero. A glosa se fundou nos inciso II do § 2° do artigo 3° das Leis
n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
A Recorrente alega que a tomada dos créditos atende o princípio da não
cumulatividade.
Como já dispus anteriormente, o direito ao crédito em casos de aquisição de
produtos que não sofreram a incidência as contribuições (suspensão ou alíquota zero) é
expressamente vedado pelos inciso II do § 2° do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, já
transcritos.
Portanto, nego provimento ao Recurso nesse tópico.
Das despesas com frete
Segundo a autoridade fiscal, a Recorrente foi intimada a comprovar a vinculação do
frete com as operações de venda e que o ônus foi suportado pela empresa, pois no tocante a
essas despesas de fretes, os incisos IX do artigo 3° e II do artigo 15 da Lei n° 10.833/2003
determinam que “do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
In casu, constam diversos conhecimentos de fretes, porém, quando intimada pela
autoridade fiscal, a Recorrente não demonstrou a vinculação dos conhecimentos de fretes com a
nota fiscal de venda relacionada àquela despesa.
Registra-se que, tanto no recurso inaugural como em Voluntário, essa vinculação
não foi efetuada, limitando-se a argumentar sobre o direito de forma genérica. Assim, as glosas
devem ser mantidas.
Dos serviços utilizados como insumos
Foram glosados os serviços de desinsetização e controle de pragas, serviços de
confecção e instalação, serviços de despachante e paletização. O entendimento foi de que tais
serviços não estão inseridos no conceito de insumo.
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.258 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911349/2011-77
7
Entendo que os serviços de desinsetização e controle de pragas estão diretamente
ligados ao processo produtivo da Recorrente, e por diversas normas sanitárias são de natureza
obrigatória para o seguimento no qual desenvolve suas atividades.
No tocante ao serviço de paletização, tem-se que são considerados insumos pelo
entendimento deste Conselho, conforme Súmula CARF n° 235.
Por outro lado, diante da inércia da Recorrente em explicar quais os motivos dos
serviços de confecção e instalação e serviços de despachante estarem relacionados a atividade
produtiva da Recorrente, entendo que a glosa deve ser mantida.
Do Pedido de Diligência
Quanto ao pedido de diligência, indefere-se por se tratar de matéria passível de
prova documental que foi apresentada por meio de documentação, inclusive laudos, no momento
da manifestação de inconformidade e na peça recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para firmar
o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 com o percentual de 60% a ser aplicado
sobre insumos utilizados na produção de produtos de origem animal e para afastar a glosa
referentes uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal, materiais de limpeza,
desinfecção e higienização e aos gastos com serviços de desinsetização, de controle de pragas e de
paletização.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 3534
DF CARF MF
Original